Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724877-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA RAFAELA HOLANDA VILLELA DE ANDRADE CARVALHO EMBARGADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Recebi estes autos por redistribuição da Desembargadora Nídia Correa Lima em 15 de março de 2021, em virtude de sua aposentadoria. Ao embargado, para se manifestar sobre os Embargos de Declaração, no prazo legal. Após, conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator